Tribunal: TJES
Processo: 5000098-09.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INFANTE COM DIAGNÓSTICO DE TEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. FÁRMACO PADRONIZADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1 - A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF impede a declaração de incompetência da Justiça Estadual para os processos ajuizados antes da publicação do julgamento de mérito.
2 - Demonstrada a ausência de interesse processual superveniente quanto ao medicamento canabidiol, em virtude de sua substituição terapêutica, e quanto à risperidona, por já se encontrar padronizada no SUS e deferida anteriormente.
3- A pretensão de fornecimento do medicamento aripiprazol (aristab 10mg) não observou os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 06 da repercussão geral, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica e à ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
4 - Parecer técnico do NAT-JUS e manifestação do Parquet corroboram a ausência de demonstração técnica necessária à concessão judicial do medicamento pleiteado.
5 - Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Vitória, _____ de _______________ de _______.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-09.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INFANTE COM DIAGNÓSTICO DE TEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. FÁRMACO PADRONIZADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1 - A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF impede a declaração de incompetência da Justiça Estadual para os processos ajuizados antes da publicação do julgamento de mérito.
2 - Demonstrada a ausência de interesse processual superveniente quanto ao medicamento canabidiol, em virtude de sua substituição terapêutica, e quanto à risperidona, por já se encontrar padronizada no SUS e deferida anteriormente.
3- A pretensão de fornecimento do medicamento aripiprazol (aristab 10mg) não observou os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 06 da repercussão geral, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica e à ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
4 - Parecer técnico do NAT-JUS e manifestação do Parquet corroboram a ausência de demonstração técnica necessária à concessão judicial do medicamento pleiteado.
5 - Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000098-09.2023.8.08.0061

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo (em favor de C.E.D.S.P.)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, por meio da qual, em sede de ação civil pública ajuizada pelo MPE em favor do infante
C.E.D.S.P. diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), julgou procedente a pretensão autoral para condenar os entes federados ao fornecimento de forma continuada dos medicamentos (a) canabidiol de 20mg/ml, (b) aristab de 10mg e (c) risperidon de 3mg.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença sustentando, basicamente, a nulidade da sentença pela ausência de inclusão da União na lide, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, a ausência de interesse de agir quanto ao fornecimento da Risperidona, bem como o descumprimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 quanto aos medicamentos não padronizados, requerendo, subsidiariamente, a substituição dos fármacos por equivalentes padronizados no SUS.

Contrarrazões no ID 14034495, pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 14327760,
“pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a prejudicialidade do pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol, e, por outro lado, a dispensa do fornecimento do fármaco Aripiprazol, diante da ausência de demonstração técnica da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS e da falta de justificativa clínica adequada para sua imprescindibilidade
”.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, por meio da qual, em sede de ação civil pública ajuizada pelo MPE em favor do infante
C.E.D.S.P. diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), julgou procedente a pretensão autoral para condenar os entes federados ao fornecimento de forma continuada dos medicamentos (a) canabidiol de 20mg/ml, (b) aristab de 10mg e (c) risperidon de 3mg.

Inicialmente, tenho que não vinga a irresignação recursal pela incompetência da Justiça Estadual, a pretexto de que o medicamento RISPERIDONA é padronizado e a responsabilidade pelo financiamento é da União.

Ocorre que houve o julgamento do Tema 1234 pelo STF, com acórdão de mérito (RE 1.366.243) publicado em 11.10.2024 que, por sua vez, modulou os efeitos da tese jurídica fixada,
“unicamente quanto ao deslocamento de competência”
, “
determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
”

Além disso, o próprio quadro de repartição de competências dos entes federados colacionado pelo apelante, demonstra que o Estado é o responsável pela distribuição e dispensação do medicamento, sem prejuízo de eventual direito ao ressarcimento, nos termos do Tema 793 do STF.

Ultrapassada tal questão, vale ressaltar acerca do advento do OFÍCIO da SESA e ainda a certidão colacionada MPE no ID 14327761, cujos elementos denotam que a genitora da criança informou “
que o medicamento
canabidio
l não se faz mais necessário, uma vez que foi substituído pelo médico responsável pelo tratamento do menor
”.

Logo, tal circunstância denota que houve a perda superveniente do interesse de agir com relação ao referido pedido de fornecimento do medicamento canabidiol 20mg, o que afasta a obrigação do ente estadual à dispensação deste fármaco.

De igual modo, entendo que merece albergue a tese recursal com relação à ausência de interesse da parte autora acerca do medicamento

Risperidona 3mg
, tendo em vista que o Parecer 121/2023 da SESA (ID 14033474), não só demonstra que cuida de fármaco padronizado no SUS - RENAME 2022, o qual inclusive, já havia sido objeto de deferimento em favor do infante em data pretérita.

Pois bem. Como se sabe, o STF no julgamento do TEMA 06 (RE 566.471 -
DJE 11.10.2024),
fixou os requisitos materiais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, consoante a seguinte tese jurídica:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
: (a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral
; (b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011
; c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
; (e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e (f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
(RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Ora, no caso concreto, não houve o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo julgado do STF, com relação ao medicamento não padronizado
aristab de 10mg
(ARIPIPRAZOL), notadamente diante do parecer desfavorável do NAT-JUS, cuja conclusão ressaltou que
“No presente caso, não constam relatos pormenorizados dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, todos os tratamentos prévios instituídos, medicamentos utilizados, dosagens administradas, o período de uso, associações terapêuticas, bem como os ajustes subsequentes na posologia (caso tenham ocorrido). Relevante pontuar que a bula do medicamento Aripiprazol informa que o mesmo é indicado para o tratamento de esquizofrenia; para o tratamento agudo e de manutenção de episódios de mania e mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I e ainda como terapia adjuntiva ao lítio ou valproato para o tratamento agudo de episódios de mania ou mistos associados ao transtorno bipolar do tipo I. Não consta indicação em bula para o tratamento do TEA. Frente ao exposto, este Núcleo entende que, com base apenas nas informações anexadas aos autos, não é possível afirmar acerca da imprescindibilidade de uso medicamento ora pleiteado para o caso em tela, neste momento.”

Aliás, a despeito da solicitação e prescrição médica do fármaco, não consta nos autos laudo médico acerca da imprescindibilidade do medicamento, ao contrário, o laudo médico colacionado no ID 14033465 (pág. 12) informa que ele foi um dos medicamentos usados “sem sucesso terapêutico”.

Justamente por isso, de igual modo com mira no Tema 06 do STF, sobressai relevante a manifestação da Procuradoria de Justiça no sentido de que
“No caso em apreço, a ausência de demonstração técnica da tentativa e ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, bem como a insuficiência do laudo médico quanto à indispensabilidade clínica do Aripiprazol – inclusive no que diz respeito à justificativa da sua associação com outro antipsicótico (Risperidona) –, desatende ao requisito (iii) da tese alhures, relativo à impossibilidade de substituição por outro medicamento já incorporado ao SUS, e ao requisito (v), referente à imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado.”

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de Estado do Espírito Santo para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.